Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705710-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIOVANNA EMANUELA SILVA RÉU: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES, ANA JULIA RODRIGUES NEVES, M. L. R. N., SAMELA KAROLLYNE SANTANA GOULART DESPACHO Expeça-se carta precatória para citação pessoal da ré Sâmela Karollyne Santana Goulart, via oficial de justiça, no endereço constante do ID 10715265, conforme requerido pelo Ministério Público no ID 14288858. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator